Tribunal: TJSP
Processo: 2215273-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Impenhorabilidade - Alegação de que o imóvel constrito seria bem de família - Agravante, executada, que não logrou êxito ao comprovar a sua alegação - Endereço informado como residência na Declaração de Imposto de Renda, bem como na procuração outorgada ao patrono e endereço de citação no processo principal que não condizem com o endereço do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Impenhorabilidade - Alegação de que o imóvel constrito seria bem de família - Agravante, executada, que não logrou êxito ao comprovar a sua alegação - Endereço informado como residência na Declaração de Imposto de Renda, bem como na procuração outorgada ao patrono e endereço de citação no processo principal que não condizem com o endereço do imóvel constrito - Impenhorabilidade que deve ser cabalmente demonstrada - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO